Tribunal: TJES
Processo: 0000362-17.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000362-17.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOAQUIM BARBOZA BREDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 0000362-17.2022.8.08.0039

RECORRENTE: DETRAN/ES

RECORRIDO: JOAQUIM BARBOZA BREDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 16190511, sendo este cabível, tempestivo e as autarquias estaduais são isentas do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

Dispensado o relatório, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95, adoto o resumo contido na sentença: “
Trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada interposta por Joaquim Barboza Breda em face do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), alegando a ilegitimidade das infrações registradas em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob o argumento de que tais infrações foram cometidas por terceiros. O autor aduz, em síntese, que o veículo envolvido nas infrações, embora de sua propriedade, não estava sob sua condução no momento das autuações, apresentando como prova os documentos de fls. 13/23
”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE
, tendo proferido o seguinte dispositivo: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) Declarar a nulidade das penalidades lançadas na CNH nº 02343045986 referente às infrações DNIT-000300-E004123100-7455/00; DNIT-000300-E005331712-7471/00; DER-108200-LV28935167-7455/00; DER-108200-LV28935168-7455/00; DER-108200-LV28934295-7455/00 e DNIT-000300-E007057952-7471/00. b) Deixo de determinar a transferência da pontuação atribuída ao prontuário de Joaquim Barboza Breda para o prontuário da real infratora, Priscila Sales Cardoso, CPF 081.277.727-12, tendo em vista a comunicação do falecimento desta em 01/01/2019, conforme fls. 14”.

O Detran interpôs recurso no id 16190513 pretendendo a reforma da sentença. Em suas razões recursais, apresenta diferentes argumentos, mas todos defendendo que deveria ser respeitado o prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB.

Contrarrazões no id 16190519.

Eis o resumo da lide.
Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Observo que a sentença analisou corretamente o contexto no qual a celeuma dos autos se manifesta e as provas constantes nos autos. Resta comprovado que as infrações de trânsito discutidas foram cometidas por Priscila Sales Cardoso (falecida), uma vez que a autarquia sequer impugnou as provas produzidas pelo recorrido.

Sobre o prazo para indicação do real condutor previsto no art. 257 do CTB, o STJ e os tribunais pátrios entendem que a preclusão administrativa não se traduz em perda da pretensão jurídica, sendo possível acionar o poder judiciário para indicação do real condutor. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDICAÇÃO DE CONDUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRETENSÃO DE REFORMA.
INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL.
DECLARAÇÃO ASSINADA COM FIRMA RECONHECIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE CORROBORAM COM A ALEGAÇÃO DOS RECORRENTES.
ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ESGOTAMENTO DO PRAZO ADMINISTRATIVO QUE NÃO OBSTA A APRECIAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 257, § 7º DO CTB
. PRECEDENTES DA 6ª TURMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 0003566-88 .2023.8.16.0014 Londrina, Relator.: Vanessa Villela de Biassio, Data de Julgamento: 09/03/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MULTA. CONDUTOR INFRATOR. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fundado no princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), admite a possibilidade de apresentação do condutor infrator, na via judicial, após o esgotamento do prazo para o proprietário do veículo fazê-lo na esfera administrativa, uma vez que a preclusão temporal, prevista no artigo 257, § 8º, do Código de Trânsito Brasileiro, é meramente administrativa. 2. Independentemente da ocorrência, ou não, de preterição de formalidades ou irregularidades no processo administrativo, conduzido pelo órgão autuador, não é razoável impor ao proprietário do veículo punição (multa e/ou suspensão do direito de dirigir), por infração cometida por outrem, constituindo eventual descumprimento de dever registral - indicação do real infrator - mera irregularidade. (TRF-4 - AG: 50428693520234040000 RS, Relator.: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 03/04/2024, 4ª Turma).

Fiando-me aos fundamentos de tais precedentes, entendo ser possível a intervenção judicial para a indicação do real condutor, ainda que preclusa tal possibilidade pelas vias administrativas.

Assim, decidiu acertadamente o Juízo da origem, pelo que a sentença combatida não merece nenhum retoque.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa (uma vez que não houve condenação pecuniária).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)